Tribunal: TRF3
Processo: 0000077-06.2019.4.03.6343
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Órgão julgador: MAIRA FELIPE LOURENCO
Órgão colegiado: 11a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: RMI - Renda Mensal Inicial
Data de julgamento: do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados."

Ementa:
ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

EMENTA

RETRATAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA VIDA TODA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS.

Pedido de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário, a fim
de que seja afastada a incidência da regra de transição prevista no artigo 3o, §2o, da no 9.876/99.

Sentença de procedência.

Recurso da parte ré parcialmente provido.

Prolatada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo

11a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

Avenida Paulista, 1345, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-100

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO INOMINADO CÍVEL
460
No 0000077-06.2019.4.03.6343

RELATOR:
MAIRA FELIPE LOURENCO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: CARLA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA - MG105190-S

RECORRIDO: MARCIAL FERREIRA SOBRINHO

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

VOTO

Voto-ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

EMENTA

RETRATAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA VIDA TODA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS.

Pedido de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário, a fim
de que seja afastada a incidência da regra de transição prevista no artigo 3o, §2o, da no 9.876/99.

Sentença de procedência.

Recurso da parte ré parcialmente provido.

Prolatada decisão que determinou a remessa dos autos à esta Turma Recursal, para realização de eventual exercício do
juízo de retratação
, considerando a tese fixada pelo STF ao apreciar o Tema 1.102,
in verbis
:

"
1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados."

Assim, passo a reapreciar o recurso inominado interposto pelo INSS.

O acórdão recorrido manteve a sentença prolatada nos seguintes termos:

"4. Afasto a alegação de nulidade da sentença. Como ela estabeleceu todos os critérios a serem utilizados para apuração do valor da condenação, não há que se falar em iliquidez. Por outro lado, não reconheço a incompetência do juízo, pois o INSS não comprovou que a alçada do Juizados Especiais Federais foi ultrapassada.

5. No mérito, mantenho a sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.

6. Acolho o pedido subsidiário, para determinar que os cálculos sejam elaborados pela contadoria do juízo de origem.

7. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que os cálculos sejam elaborados pela contadoria do juízo de origem. Anexado o parecer contábil, vista às partes para manifestação.
"

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, reafirmou que a regra de transição do fator previdenciário, utilizada para o cálculo do benefício dos segurados filiados ao INSS antes da Lei 9.876/1999, é de aplicação obrigatória e que o segurado não pode escolher o cálculo que considerar mais benéfico. A decisão foi tomada na sessão virtual encerrada em 25/11/2025, no julgamento de embargos de declaração no Recurso Extraordinário
(RE) 1276977
, com repercussão geral (Tema 1.102), reafirmando o entendimento firmado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 2110 e 2111), que superou a tese da chamada “revisão da vida toda”.

Levantada a suspensão dos feitos que versem sobre a matéria, cabível a aplicação imediata do entendimento firmado pelo Plenário do STF, presente sua eficácia vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário. O STF já decidiu que, uma vez julgada a questão constitucional pelo seu Plenário “outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão nacional determinada quando da apreciação do pedido liminar” (Rcl 53462 AgR, Primeira Turma, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 03/10/2022).

A publicação da ata de julgamento contendo a tese de julgamento das ADI 2110 e ADI 2111, definida em sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, é suficiente para autorizar a retomada do curso dos processos e o julgamento do mérito dos processos individuais que versem sobre a matéria, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado no Recurso Extraordinário no 1276977, conforme interpretação do próprio Supremo Tribunal Federal, conforme os seguintes julgamentos:

“Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018); “EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686607 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012). “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3o, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 8. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 48648 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2022 PUBLIC 25-03-2022).

Em razão do exposto,
exerço o juízo de retratação e dou provimento ao recurso do INSS
, para julgar improcedente o pedido de revisão do benefício previdenciário.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

MAÍRA FELIPE LOURENÇO

JUÍZA FEDERAL RELATORA

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, por unanimidade, decidiu exercer o juízo de retratação e dar provimento ao recurso da parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRA FELIPE LOURENÇO

Relatora do Acórdão